Tribunal: TJBA
Processo: 8006750-43.2023.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): NILSON SOARES CASTELO BRANCO
Órgão julgador: NILSON SOARES CASTELO BRANCO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-06-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 2ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 8006750-43.2023.8.05.0103 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 2ª Turma APELANTE: EDSON BATISTA MARQUES Advogado(s): APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO EMENTA DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO (ART. 157, CAPUT, DO CP). PRETENSÃO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS OU, SUBSIDIARIAMENTE, DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS COMPROVADAS. GRAVE AMEAÇA DEMONSTRADA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. I. CASO EM EXAME: 1. Trata-se de Apelação Criminal interposta por Edson Batista Marques contra sentença proferida pela 1ª Vara Criminal da Comarca de Ilhéus/BA, que o condenou pela prática do crime de roubo, à pena de 4 anos de reclusão, em regime inicial aberto, e 10 dias-multa. A defesa pleiteou a absolvição, sob alegação de insuficiência probatória, ou, alternativamente, a desclassificação do delito para furto. O Ministério Público apresentou contrarrazões pelo improvimento do recurso. A Procuradoria de Justiça também opinou pelo conhecimento e desprovimento do apelo. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: 2. A controvérsia consiste em determinar: (i) se as provas produzidas são suficientes para a manutenção da condenação pelo crime de roubo; e (ii) se é cabível a desclassificação da conduta para o crime de furto, afastando-se a caracterização da grave ameaça. III. RAZÕES DE DECIDIR: 3. O conjunto probatório é robusto e suficiente, consubstanciado na prisão em flagrante do acusado, imediatamente após a subtração, ainda na posse do bem da vítima, além dos depoimentos judiciais coerentes e harmônicos dos policiais militares que efetuaram a prisão e presenciaram o reconhecimento do acusado pela vítima. 4. A ausência de depoimento judicial da vítima não compromete a validade do juízo condenatório, uma vez que sua declaração na fase inquisitorial apresenta-se firme, coerente e foi corroborada por outros elementos probatórios colhidos sob o crivo do contraditório. 5. A grave ameaça evidenciou-se mediante a simulação do porte de arma pelo réu, ao colocar a mão sob a camisa na altura da cintura, e proferir ameaça verbal de que atiraria caso a vítima não entregasse o celular, o que caracteriza a tipicidade do crime de roubo e afasta a pretendida desclassificação para furto. IV. DISPOSITIVO E TESE: 6. Recurso conhecido e improvido, mantendo-se integralmente a sentença condenatória. Tese de julgamento: “1. A simulação de porte de arma, acompanhada de ameaça verbal, configura grave ameaça apta a caracterizar o crime de roubo, mesmo na ausência de arma real. 2. É válida a condenação fundada em elementos probatórios colhidos na fase inquisitorial, desde que corroborados por provas produzidas judicialmente sob o contraditório.” DISPOSITIVOS RELEVANTES CITADOS: Código Penal, art. 157, caput. JURISPRUDÊNCIA RELEVANTE CITADA: STJ, AgRg no HC n. 759.876/MT, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 16.08.2022, DJe 22.08.2022. STJ, AgRg no REsp n. 1.963.909/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 20.09.2022, DJe 22.09.2022. STJ, AgRg no HC n. 597.225/SC, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quinta Turma, j. 16.11.2021, DJe 22.11.2021. STJ, AgRg no AREsp n. 1.577.702/DF, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe 01.09.2020. STJ, AgRg no HC n. 849.435/SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 04.03.2024, DJe 07.03.2024. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal de nº 8006750-43.2023.8.05.0103 da 1ª Vara Criminal da Comarca de Ilhéus/BA, sendo o Apelante Edson Batista Marques e Apelado Ministério Público do Estado da Bahia. ACORDAM os Desembargadores integrantes da 2ª Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em conhecer o recurso e a ele negar provimento, nos termos do voto do Relator.